Tribunal: TJMT
Processo: 1024007-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024007-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAROLDO DA COSTA ANDRADE - CPF: 027.886.389-22 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA - CPF: 107.538.859-72 (AGRAVANTE), NT - PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.789.310/0001-04 (AGRAVADO), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS HENRIQUE RABELO ROCCO - CPF: 052.259.789-08 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS – DISPENSA DE GARANTIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos à Execução terão efeito suspensivo quando cumpridas as exigências para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC); admite-se a dispensa deste último requisito em situações excepcionais, como a relevante argumentação sobre a nulidade da Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024007-22.2024.8.11.0000 da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante alega que foram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da medida.

Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executados, e que a questão
demanda instrução probatória
.

Afirma que o perigo de dano reside no fato de o valor da Execução ser significativo (R$ 1.907.431,92), e que poderá sofrer atos expropriatórios.

Sustenta também que a garantia do juízo é dispensável em virtude da dúvida quanto à eficácia dos títulos.

Efeito suspensivo indeferido (Id 237181681).

Contraminuta no Id 243413162.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução demanda o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória eque a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§1º do art. 919 do CPC).

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

No caso concreto, a exequente ajuizou a lide com fundamento em “Contrato de Compra e Venda com Finalidade Exclusiva de Extração de Madeira” em que ficou assim definido a respeito do objeto (Id 116049738 da Execução n. 1000199-43.2023.8.11.0090):

O agravante opôs Embargos à Execução sob a justificativa de não preenchimento das exigências elencadas no art. 783 do CPC (liquidez, certeza e exigibilidade), como se extrai do Id.

235664689, pág. 5 e 6:

A probabilidade do direito do agravante está demonstrada pela relevância do argumento de que o montante devido terá de ser apurado mediante dilação probatória e de que o acolhimento dos Embargos pode gerar a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC). E o risco de dano advém do fato de que será privado dos seus bens em razão de Execução nula.

Quanto à garantia, é dispensável em casos excepcionais, como o destes autos, em que existe a possibilidade de ser anulada a Ação de Execução.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO–EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES –DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR ASSINATURAS E CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÃO DE QUE OS CHEQUES NÃO CIRCULARAM – QUESTÃO AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA E QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO A SER FEITA NA ORIGEM – POSSIBILIDADE, A PRINCÍPIO, DA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – AGRAVO DESPROVIDO –
DECISAO
MANTIDA –
OMISSÃO VERIFICADA E SANADA

– RECURSO PROVIDO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
.

A discussão ainda não desconstituída sobre a alegação de que não houve circulação dos cheques que lastreiam a Execução, autoriza, a princípio, a análise dacausa debendi.

Em regra
a concessão do efeito suspensivo aosEmbargos à Execução ocorre se atendidos os requisitos exigidos pela regra do §1º, do art. 919 do CPC, dentre eles a garantia do Juízo.Todavia, conforme a orientação jurisprudencial o efeito suspensivo poderá ser deferido sem a garantia o juízo se verificada situação excepcional que assim autorize, a exemplo da dúvida levantada quanto a validade dotítulo que instruiu a Execução
”.
(
TJMT
- ED 1025284-44.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 22-3-2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
(...)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - PRELIMINAR SUSCITADA PELA EMBARGANTE - ANÁLISE IMEDIATA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL -
ERROR
IN PROCEDENDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OCORRÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL -
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC - DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

(...)
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à presença dos elementos elencados no art. 919, § 1º, do CPC. Em casos excepcionais, dispensa-se a garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos. Hipótese em que a execução está aparelhada em contrato cuja exigibilidade encontra-se duvidosa nos autos
”.
(TJMG – AI n. 10000210224341001 MG, relator Des. Octávio de Almeida Neves, julgamento em 9-2-2023, 15ª Câmara Cível, publicação em 14-2-2023).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – DISPENSA EXCEPCIONAL DA GARANTIA DO JUÍZO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO”.
(TJSP – AI n. 22531987020198260000,
relator Des. Andrade Neto, julgamento em 12-2-2020, 30ª Câmara de Direito Privado, publicação em 18-2-2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024